Tribunal: TCU
Processo: 013.215/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1996/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.603/2018-1

Inteiro teor:
Acórdão 2386/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento das determinações proferidas nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações consignadas nos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.4.1 e 9.4.2, do Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; em dispensar a continuidade deste monitoramento, com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU-315/2020; em dar ciência desta deliberação à Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (CGSPD/MS) e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 006.603/2018-1 , de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 013.215/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Atenção Primária À Saúde (extinto) (00.394.544/0129-49). 1.2. Órgão: Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.